Tribunal: TCU
Processo: 032.409/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Liberação de saldo de contas fundiárias mediante artifícios fraudulentos. (no da TCE no sistema: 94/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7465/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.409/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renato Daniel Barbosa Paula (XXX.897.087-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Deoclécio Barreto Machado (OAB/SP 76.085), Ivonete Aparecida Gaiotto Machado (OAB/SP 89.697) e João Vitor Gaiotto Machado (OAB/SP 338.657) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica constante da peça 94, ao responsável e à Caixa Econômica Federal.